Tribunal: STF
Processo: HC 106213
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONFIGURAÇÃO DE CRIME MILITAR POR AGENTE CIVIL. OFENSA A BENS JURÍDICOS TIPICAMENTE ASSOCIADOS À FUNÇÃO DE NATUREZA CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a configuração do delito militar, por agente civil, é de caráter excepcional, decorrente, portanto, de uma interpretação restrita do art. 9º do CPM. Interpretação, essa, a vincular a configuração do delito militar à afronta daqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. No caso, a moldura fática extraída da ação penal evidencia, em primeiro lugar, a natureza tipicamente militar da atividade desempenhada pela vítima direta do delito. Depois, dúvidas não há de que o paciente agiu com o intuito de atingir as Forças Armadas, ofendendo o militar no exercício de sua função. Tudo a atrair a excepcional competência da Justiça castrense. 



    3. A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para a renovação dos atos próprios da instrução criminal. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: “por ilegalidade ou abuso de poder”. Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente. 



    4. Ordem denegada.